Tribunal: TJSP
Processo: 1009899-28.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPROMITENTE COMPRADOR - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 13.786/2018 - PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – JUROS DE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPROMITENTE COMPRADOR - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 13.786/2018 - PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RESCISÃO DO CONTRATO ACARRETA A REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE", ADMITIDA A RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – JUROS DE MORA DEVIDOS DO TRÂNSITO EM JULGADO – MORA DO COMPRADOR - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE OS DESEMBOLSOS – ARRAS CONFIRMATÓRIAS E NÃO PENITENCIAIS - TAXA DE FRUIÇÃO - LOTE DE TERRENO NÃO EDIFICADO - IMPOSSIBILIDADE DE IMEDIATA EXPLORAÇÃO ECONÔMICA PELO COMPROMITENTE COMPRADOR– PRECEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DO AUTOR (CPC, ART. 86) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.